Tribunal: STF
Processo: AI 423101
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES OBJETIVOS DA
COISA JULGADA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
que não enseja apreciação em recurso extraordinário.
        Incidência,
ainda, da Súmula 279 desta colenda Corte.
        Agravo desprovido.